Tribunal: TJBA
Processo: 8104534-98.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8104534-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: WILDSON SILVA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FALTA DE JUSTA-CAUSA QUE SE VERIFICA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (id 71909852), irresignado com a respeitável decisão de id 71909851, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a inicial acusatória, por julgar inexistente a justa causa para o oferecimento da denúncia em face de WILDSON SILVA DE JESUS. 2. Da leitura do in folio, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrido como incurso nas sanções do art. 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico). O Juízo de Primeiro Grau decidiu pelo não recebimento da denúncia por ausência de justa causa, com fulcro no art. 395, III, do CPP (id 71909851). 2.2 Irresignado com o decisum, o Ministério Público colacionou as suas razões recursais (id 71909852), pleiteando a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja recebida a denúncia, com o regular prosseguimento do feito, ao argumento da presença da condição da justa causa. II. Questão em discussão 3. A questão posta em discussão consiste em analisar se estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade que demonstrem a presença de justa causa de justa causa apta a ensejar a instauração de ação penal em desfavor do Acusado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas). III. Razões de decidir 4. Entende-se por justa causa a presença de um suporte probatório mínimo apto a embasar o exercício da ação penal, de forma que a rejeição da denúncia ou queixa por ausência de justa causa só se justifica quando a fragilidade probatória se mostrar de tal forma gritante, que o próprio início do processo culminaria em uma ilegalidade manifesta. 4.2 Ao dissertar sobre a justa causa como uma das condições da ação no artigo intitulado “As condições da ação penal”, a processualista Ada Grinover teceu os seguintes comentários: “Entende-se por justa causa a plausibilidade da acusação, a aparência do direito material invocado. (...) A exigência de demonstração da justa causa justifica-se em face da própria natureza do processo penal que leva à necessidade de demonstrar a plausibilidade do direito material, para evitar a conduta temerária da acusação. O processo criminal representa, por si só, um dos maiores dramas para a pessoa humana: exige um sacrifício ingente dos direitos da personalidade, espoliando o indivíduo da intimidade e, frequentemente, da dignidade mesma.” (GRINOVER, 2007) 4.3 Sabe-se, que a peça vestibular acusatória, além dos requisitos formais exigidos no artigo 41. do Código de Processo Penal, deve demonstrar possibilidade jurídica, interesse genuíno e ser apresentada por parte legítima, escorada em elementos de convicção quanto à existência do crime e sua autoria, demonstrando a seriedade e a idoneidade da pretensão, ou seja, justa causa para que se possa instaurar a ação penal. Segundo a jurisprudência do STJ: “A justa causa é o lastro probatório mínimo exigido para deflagração da ação penal” (APn 737/DF). 4.4 Assim, não basta que a denunciação esteja formalmente perfeita, é preciso que se ampare, substancialmente, não em simples opinio delicti do titular da ação, mas em uma demonstrada plausibilidade do direito de punir, o fumus comissi delicti, cuja existência fica sob o controle judicial, não importando a verificação destas condições em antecipação do julgamento do mérito, mas sim em proemial exame da viabilidade da acusação. 5. Na espécie, a descrição dos fatos não reflete a figura típica do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que os documentos carreados ao processo não demonstram suporte probatório mínimo apto a indicar a suposta autoria e materialidade do fato criminoso narrado, assim como a justificar o desencadeamento de uma ação penal em face do Denunciado. 6. O juízo de primeiro grau fundamentou o não recebimento da denúncia em razão da ausência de justa causa, tendo em vista que “o Ministério Público não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção que embase a sua pretensão. Desta feita, quisesse o parquet comprovar justa causa para o exercício da ação penal, competia-lhe produzir prova mínima da ocorrência dos crimes narrados na exordial ou provocar a autoridade policial para que o fizesse, do que não há prova nos autos.” 6.1 Em sede de juízo de retratação, se manifestou pela manutenção da decisão proferida, nos seguintes termos: “Em análise a peça inicial bem como as razões recursais do parquet, constato que não há descrição do liame associativo, revestido de estabilidade e permanência entre o denunciado e eventuais membros de facção. A inicial incoativa apenas relatou crimes anteriormente praticado pelo denunciado e descreveu os objetos encontrados em sua residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem juntar aos autos elementos de convicção que relacionasse o denunciado ao delito de associação para o tráfico.” 7. Para que a conduta do Réu seja considerada associação para o tráfico de drogas, necessária a demonstração da união estável e permanente para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, o que não restou demonstrado no caso em comento. Esse, inclusive é o entendimento do C. STJ, veja-se: “Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.” (STJ - RHC: 108003 MG) 8. Destarte, mesmo que em um juízo de admissibilidade preambular, é possível verificar que os documentos carreados ao processo não demonstram suporte probatório mínimo apto a indicar a suposta autoria e materialidade do fato criminoso narrado na denúncia, nem para justificar o desencadeamento de uma ação penal em face do Denunciado. 9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Ilustre Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, pelo desprovimento do recurso, conforme opinativo de id 84580574. 10. In terminis, por tudo quanto exposto, não restando demonstrada a subsunção da conduta do Recorrido ao tipo penal imputado na inicial acusatória, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, mantendo incólume o decisum primevo que não recebeu a denúncia por falta de justa causa para a persecução criminal. IV. Dispositivo RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8104534-98.2024.8.05.0001, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido WILDSON SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso Em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça